Tribunal: TJMT
Processo: 1026293-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1026293-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ZAMITA DAVID BARBOSA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo de decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, na Ação Reivindicatória, deferiu a tutela de evidência e determinou a expedição de mandado de imissão de posse em favor da autora (Id 70102486).
O agravante sustenta que vive no imóvel em litígio há mais de 18 anos e que o adquiriu em 2002 de Ananias Francisco de Moraes.
Aduz que a agravada abandonou o local, tanto é que ele construiu ali uma casa e durante todo esse tempo ninguém reclamou a propriedade. Desse modo, entende que tem a posse mansa, pacífica e duradoura.
Argumenta a necessidade da imediata suspensão da decisão atacada, tendo em vista o risco de prejuízo econômico e social (Id 70102470).
É o relatório.
A decisão impugnada está fundamenta no fato de que a probabilidade do direito à titularidade do domínio encontra-se na escritura pública, em que consta a agravada como legítima proprietária. Além disso, que as guias de recolhimento do IPTU em nome da autora revelariam sua condição de responsável pela obrigação tributária.
Na Ação Reivindicatória, ao autor incumbe demonstrar o domínio e, consequentemente, a posse injusta do demandado, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.
Arnaldo Rizzardo ensina:
“O primeiro pressuposto ou requisito necessário à reivindicação é a propriedade atual do titular. Deverá ele ter o jus possidendi, embora encontre perdido o jus possessionis. (...) O segundo elemento necessário é o tipo de posse exercida pelo réu. (...) O requisito para a ação é a posse injusta do réu, no sentido de falta de amparo ou de um título jurídico. Não tem ele o jus possidendi. (...) O terceiro requisito envolve a individualização do imóvel reivindicando, de modo a identifica-lo perfeitamente (...)” (Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 213/216).
Por outro lado, para a concessão da tutela de evidência com base no inc. IV do art. 311 do CPC, é preciso que o autor instrua a petição inicial com documentos que comprovem suficientemente os fatos constitutivos de seu direito, contra o qual o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Em cognição sumária a esta fase reservada, verifica-se que embora demonstrada a titularidade da agravada, a ocupação pelo agravante, a princípio, não se mostra injusta, o que afastaria a aplicação do inc. IV do art. 311 do CPC.
A propósito:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe a concessão da tutela antecipada, por ausência de verossimilhança das alegações, quando imprescindível dilação probatória para verificar se a alegada invasão do imóvel. Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, embora demonstrada a propriedade do imóvel, se não ficou comprovada, desde logo, a posse injusta atribuída aos Agravados, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (imissão na posse).
(TJ-MT - AI: 10076827920188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/10/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMOVEIS URBANOS - PROVA DA PROPRIEDADE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONCEDIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 - PROVA DA POSSE INJUSTA - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL - AUSÊNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO A concessão da tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 273 do Código de Processo Civil. Para tanto, não basta a prova da propriedade, mas, necessário, também, a existência de posse injusta por quem se encontra no imóvel a título de conferir a verossimilhança do direito e, ainda, a demonstração do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
(TJ-MT - AI: 01793703420158110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/04/2016)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSE INJUSTA. ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de antecipação de tutela em ação reivindicatória deve ser rejeitado quando, a despeito da condição de proprietário, o autor deixa de comprovar, de plano, que a posse exercida pela contraparte é injusta, ou seja, é violenta, clandestina ou precária. 2. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000298-10.2019.8.01.0000, "DECIDE A SEGUNDA CÂMARA CÍVEL NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. UNÂNIME.", e das mídias digitais arquivadas.
(TJ-AC - AI: 10002981020198010000 AC 1000298-10.2019.8.01.0000, Relator: Regina Ferrari, Data de Julgamento: 18/06/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2019)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ART. 99, § 7o, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMISSÃO NA POSSE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - DECISÃO OBJURGADA REVOGADA - PROVIMENTO AO RECURSO. Demonstrada a hipossuficiência financeira do recorrente é possível o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil. Para a antecipação de tutela na ação reivindicatória, além dos requisitos do art. 300 do CPC/15, imprescindível a comprovação daqueles previstos no art. 1.228 do CC, a saber: a prova da titularidade do domínio, individualização do bem reivindicado e comprovação da posse ou detenção injusta exercida pela parte adversa. Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição do exercício da posse injusta e observando-se que o risco de dano milita a favor da parte Ré, afigura-se pertinente a reforma da decisão para revogar a tutela provisória de imissão na posse concedida a favor da parte Autora.
(TJ-MG - AI: 10012180010444001 Aiuruoca, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 07/11/2019, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2019)
Posto isso, defiro a tutela recursal e suspendo os efeitos da decisão agravada até a apreciação final pelo colegiado.
Cientifique-se o teor deste decisum ao juiz da causa.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator